Tribunal: STF
Processo: ARE 1604012
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CÁRCERE PRIVADO SIMPLES E QUALIFICADO. FURTO QUALIFICADO. ILEGALIDADE NO RECONHECIMENTO DE PESSOAS. NÃO OCORRÊNCIA. MERA IDENTIFICAÇÃO DE PESSOA JÁ CONHECIDA. INDEFERIMENTO DE TESTEMUNHAS ARROLADAS INTEMPESTIVAMENTE. PRECLUSÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXIBIÇÃO DOS DEPOIMENTOS E DO INTERROGATÓRIO DURANTE A INSTRUÇÃO PLENÁRIA. INDEFERIMENTO DO INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. RÉU FORAGIDO. AUSÊNCIA DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO DE NOVO JULGAMENTO POR DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SOBERANIA DO JÚRI. PENA-BASE. FUNDAMENTO DA CULPABILIDADE INERENTE AO TIPO. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA. CUSTOS VULNERABILIS. AUSÊNCIA PREVISÃO LEGAL
1. O art. 226 do Código de Processo Penal estabelece que o procedimento de reconhecimento de pessoa será realizado “quando houver necessidade”, ou seja, quando houver dúvidas sobre a identificação do agente, não sendo necessário quando o reconhecedor já conhecer o acusado e apenas identificá-lo em seu depoimento.
2. Escorreito o indeferimento das testemunhas arroladas após a fase do art. 422 do CPP, ante o fenômeno da preclusão, não havendo que se falar em nulidade haja vista o princípio pas de numté sans gnef(aú. 563 do CPP), o qual exige a demonstração do efetivo prejuízo, não tendo, in casu, a defesa apresentado nenhuma justificativa concreta sobre a efetiva necessidade de oitiva da testemunha.
3. O art. 473, § 3°, do CPP busca dar maior celeridade ao julgamento realizado no Tribunal do Júri ao prever que, na instrução em plenário, as partes poderão requerer “a leitura de peças que se refiram, exclusivamente, às provas colhidas por carta precatória e às provas cautelares, antecipadas ou não repetíveis” (destaquei), o que não é o caso na espécie.
4. O fato de estar com mandado de prisão em aberto não constitui as excepcionalidades previstas no art. 220 do CPP, não tendo os réus foragidos o direito à participação da audiência de maneira virtual.
5. Não há que se falar que o réu estivesse indefesa, haja vista que a Defensoria Pública exerceu o munus adequadamente, não tendo o apelante demonstrado qual o efetivo prejuízo causado pela atuação daquele órgão no feito criminal.
6. Não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando existente versão coerente e consentânea com o arcabouço probatório existente no feito.
7. Cabível a redução da pena-base quando se verificar que o fundamento adotado para a culpabilidade não demonstra a reprovabilidade acentuada da conduta, assim como por não haver elementos para aferir a personalidade e conduta social negativamente, além dos fatos em si.
8. Incabível o pedido de intimação do órgão da Defensoria Pública de Rondônia, na condição de custos vuinerabnis, haja vista a inexistência de previsão legal, podendo se manifestar em sustentação oral, nos termos do artigo 57 do Regimento Interno deste TJRO.
9. Apelações parcialmente providas apenas para reduzir as penas dos réus.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIII, alínea "c", XLVI, LIV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).
 
“Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente